Tribunal: TJDFT
Processo: 0747652-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID. NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DE SUSPENSÃO PREVISTA NOS ARTS. 921 E 313, INCISO VI, DO CPC.

1- Apesar da alegada fragilidade financeira da agravante em razão da pandemia do novo coronavírus, tal situação não caracteriza a força maior apta a suspender a execução, nos termos dos arts. 921 e 313, inciso VI, do CPC, pois a força maior para tais situações é entendida pelo legislador como o evento alheio à vontade das partes que a impeça de praticar os atos processuais.

2- Agravo de instrumento não provido.